Tribunal: TJDFT
Processo: 0740106-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740106-25.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: NOELIO ALVES FERREIRA FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0727850-81.2021.8.07.0001, promovido pelo NOELIO ALVES FERREIRA FILHO em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 142507390 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau, após rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, determinou o bloqueio, via Sisbajud, do valor referente à multa cominatória por descumprimento da obrigação de fazer imposta ao agravante. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, que houve o adimplemento integral da obrigação de fazer no prazo determinado pelo juízo, razão pela qual não seria legítimo o bloqueio de valores referentes à multa cominatória. Assevera que foi intimado a respeito da decisão recorrida, via PJe, em 28/10/2022, e que, no entanto, antes mesmo de escoado o prazo recursal, que findaria apenas em 25/11/2022, foi efetivado bloqueio de valores referente à multa cominatória por descumprimento da obrigação de fazer. Argumenta que a sentença foi expressa no sentido de que o agravado deveria “figurar na lista de ampla concorrência, desde que as notas obtidas o permitam, dentro do número de vagas” e que não houve determinação para que fosse dada publicidade, por meio de edital, a respeito da situação do agravado, qualquer que fosse a sua classificação na lista de candidatos às vagas da ampla concorrência. Aduz que, apesar disso, houve publicação de edital em 15/08/2022 e o prazo para cumprimento da decisão começou a fluir em 14/07/2022, com a juntada do mandado de intimação do Cebraspe, de forma que o prazo final se daria em 12/08/2022, de maneira que eventual multa por descumprimento, caso se entenda devida, deverá incidir a partir do dia 13/08/2022 até o dia 15/08/2022, considerando-se o lapso temporal entre o prazo final para cumprimento e a data da publicação do Edital n.o 15, de 15 de agosto de 2022. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja reconhecido que não houve descumprimento da decisão judicial e, consequentemente, determinada a desconstituição do bloqueio dos valores correspondentes à multa pecuniária imposta e a sua restituição. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de multa por descumprimento, e a limitação do período de descumprimento ao interregno entre 12/08/2022 e 15/08/2022. Em caráter definitivo, postula a reforma de decisão agravada, com a consequente confirmação da tutela recursal provisória requerida antecipadamente. Comprovantes do recolhimento do preparo recursal juntados aos autos sob os ID’s 41654600 e 41654601. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso em apreço, em juízo de cognição sumária, observa-se que se encontram parcialmente caracterizados os requisitos aptos a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em especial a probabilidade do acolhimento da pretensão deduzida pelos agravantes quanto ao prosseguimento do cumprimento de sentença da parcela incontroversa. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se houve o adimplemento da obrigação de fazer fixada em sentença e, por conseguinte, se seria devido o pagamento de multa por descumprimento da determinação judicial. Observo que a agravado requereu o cumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada na determinação de inserção de seu nome do autor na lista de classificados da ampla concorrência do concurso público CODEVASF, e o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, relativa aos honorários de sucumbência. Intimado para cumprimento voluntário das duas obrigações, o réu efetuou o pagamento dos honorários por meio do depósito judicial (ID 122440196 do processo originário). Após o exequente alegar que não houve cumprimento da obrigação de fazer, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a expedição de mandado intimação pessoal do réu para cumprir a determinação judicial no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 e sem prejuízo da apuração por crime de desobediência (ID 127498288 do processo originário). O agravante colacionou os documentos constantes dos ID’s 137316757 e 137316760, os quais demonstram que houve cumprimento da obrigação de fazer. Todavia, nota-se a ocorrência do transcurso de prazo superior ao fixado judicialmente para cumprimento da obrigação. Nesse passo cabe ressaltar que o prazo para cumprimento de obrigação de fazer destinada à efetivação de tutela específica sob pena de multa cominatória possui natureza material e deve, assim, ser contado em dias corridos, conforme pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. DIVERGÊNCIA INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. Para que se verifique a ocorrência de contradição que justifique aclaramento por meio de embargos de declaração, é preciso que se detecte a existência de incompatibilidade interna, entre os fundamentos e a conclusão do voto, ou entre o resultado do julgamento e o que vem escrito na ementa do acórdão. Inexistindo, entretanto, qualquer divergência interna, em que a afirmação de um termo importe eventualmente na negação de outro e vice-versa, não resta configurada a contradição. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. A obrigação de fazer consistente em disponibilizar a matrícula em disciplinas acadêmicas, cominada sob pena de multa diária, trata-se de ato material da própria parte, e não de ato processual a ser praticado pelo patrono. Nesse caso, o período de descumprimento, para fins de fixação do valor das astreintes, deve ser contado em dias corridos, consoante o parágrafo único do art. 219, do CPC. 5. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar à embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. 6. Embargos de declaração não providos, com imposição de multa. (Acórdão 1421918, 07257863520208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o prazo para cumprimento da obrigação deve ser computado em dias corridos, na forma determinada na r. decisão recorrida. O edital de abertura do certame (ID 138523058 dos autos de origem) fixa as seguintes regras quanto à divulgação do resultado das avaliações: 11 DA NOTA FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL NO CONCURSO 11.1 A nota final no concurso será o somatório da nota final nas provas objetivas (NFPO) e da nota final na prova discursiva (NFPD). 11.2 Após o cálculo da nota final no concurso e aplicados os critérios de desempate constantes do item 12 deste edital, os candidatos serão listados em ordem de classificação por cargo/área/polo de trabalho e por cargo/área, de acordo com os valores decrescentes das notas finais no concurso. 11.3 O candidato que for considerado pessoa com deficiência, após a avaliação biopsicossocial, terá seu nome e a respectiva pontuação publicados em lista única de classificação geral por cargo/área/polo de trabalho e por cargo/área. 11.4 Os nomes dos candidatos que, no ato da inscrição, se declararem aptos a concorrer às vagas reservadas na forma da Lei no 12.990/2014, se não eliminados no concurso, serão publicados em lista à parte e figurarão também na lista de classificação geral por cargo/área/polo de trabalho e por cargo/área. 11.5 O edital de resultado final no concurso público contemplará a relação dos candidatos aprovados, ordenados por classificação, dentro dos quantitativos previstos no quadro constante do Anexo I deste edital. 11.5.1 Caso não haja candidato com deficiência aprovado até a classificação estipulada no quadro constante do Anexo I deste edital, serão contemplados os candidatos da listagem geral em número correspondente, observada rigorosamente a ordem de classificação e o limite de candidatos definido no quadro mencionado. 11.5.2 Caso não haja candidato negro aprovado até a classificação estipulada no quadro constante do Anexo I deste edital, serão contemplados os candidatos da listagem geral em número correspondente, observada rigorosamente a ordem de classificação e o limite de candidatos definido pelo quadro mencionado. Tem-se, portanto, que o meio estabelecido para a divulgação do resultado final do concurso público é a publicação de edital com a lista dos candidatos aprovados e sua respectiva ordem de classificação, não podendo, assim, se considerar que um documento interno, sem a publicidade que deve reger os concursos públicos, possa servir de prova para cumprimento, em tempo hábil, da obrigação de fazer fixada judicialmente. Dessa forma, o efetivo cumprimento da obrigação de incluir o nome do agravado na lista de aprovados se deu com a publicação do Edital de concurso público no 15 – CODEVASF, ocorrida em 15 de agosto de 2022. O d. Magistrado de primeiro grau, ao fixar o valor da multa pecuniária, considerou que teria havido um atraso no cumprimento da obrigação de 27 (vinte e sete) dias, conforme pode ser observado da decisão exarada no ID 138929669 do processo originário. No entanto, constata-se que a intimação do agravante foi efetivada em 14/07/2022 (ID 131191214), de modo que o prazo final para cumprimento da obrigação recaiu no dia 29/07/2022, o que evidencia um atraso de 17 (dezessete) dias, porquanto a publicação do edital ocorreu no dia 15/08/2022. Por conseguinte, o valor fixado a título de multa pecuniária se mostra superior ao efetivamente devido, o que conduz à conclusão de que o levantamento do montante bloqueado na conta corrente do agravante dará ensejo ao enriquecimento indevido por parte do agravado. Dessa forma, mostra-se evidenciados o risco de lesão grave e de difícil reparação, bem como a probabilidade de acolhimento parcial da pretensão recursal, mostra-se justificável a limitação do montante a ser levantado pelo agravante ao patamar correspondente ao período efetivamente apurado de atraso no cumprimento da obrigação de fazer. Pelas razões expostas DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que eventual levantamento da quantia bloqueada fique limitado ao valor correspondente a 17 (dezessete) dias de atraso. O saldo remanescente deverá permanecer depositado à disposição do Juízo até o julgamento do agravo de instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 11a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.